Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005155-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 353.375.831-15 (AGRAVANTE), ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 204.952.181-20 (AGRAVANTE), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (AGRAVADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida, a qual, na hipótese, somente ocorreu depois de fulminada pela prescrição, sendo que demora do ato não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005155-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
E OUTRO

AGRAVADO:
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
E OUTRO
, contra decisão proferida pelo juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1003650-90.2016.8.11.0003
, ajuizada por
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o regular processamento do feito executivo.

O agravante aduz, em suas razões recursais, que
“trata-se a presente Ação de Execução por Título Extrajudicial, proposta pela Agravada em face da parte Agravante, visando o percebimento de crédito constituído em
Cártulas de Cheques n.°000231 e n.° 000233
emitidas pelos Agravantes em favor do Agravado, cujo vencimento final ocorreu
em 17/02/2016
” (sic).

Sustenta que

“o Código Civil disciplina que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, consoante verifica-se junto ao
artigo 206-A do Código Civil
” (sic)
.

Argumenta que
“
da decisão que ordenou a citação da parte
Agravante
que se deu
em
17/11/2016

(
ID
3716398
), até o seu efetivo cumprimento, que ocorreu
em
16/11/2021
(
ID 70221313
), transcorreram-se aproximadamente 4 (uqatro) anos, 11 (onze) meses, e 28 (vinte e oito) dias, sem que a parte
Agravada
tenha promovido as diligências necessárias nos autos para satisfação do crédito
” (sic).

Elucida que houve “
desídia da parte Agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Agravada
” (sic).

Forte nesse argumento requer, o provimento do recurso para reconhecer “
a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se a parte Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP
” (sic).

Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.

A agravada apresentou contraminuta rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal dispensado, haja vista que a Defensoria Pública atua no múnus de Curador Especial, do revel, citado por edital, consoante certificado (Id. 161535195).

É o relatório.

VO
TO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Infere-se dos autos que
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP
ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando ao recebimento de crédito proveniente de
Cártulas de Cheques
n.°000231 e n.° 000233, no valor originário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
cada
, ambos
emitidos em 17/02/2016 por
ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS
E OUTRO
, ora agravante.

O executado
foi citado fictamente por edital e não ofereceu resposta no prazo legal, de modo que foi decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC, que apresentou
exceção de pré-executividade, requerendo, em síntese, a declaração da prescrição, sustentando a desídia da parte exequente no cumprimento dos atos para satisfação do seu crédito.

Os argumentos foram rejeitados pelo magistrado
a quo
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
O objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

Luiz Peixoto de Siqueira Filho, em sua obra 'Exceção de Pré-executividade, 3ª Edição, ed. Lumen Juris, (página 75/76), lecionada:

“Assim, quando houver nos autos arguição devidamente lastreada em prova pré-constituída, suficiente para embasar uma decisão sobre a questão, o juiz está obrigado a apreciá-la, visto que todos os atos posteriores de constrição material estão subordinados à regularidade da relação processual. No caso de não ser suficiente a prova produzida, torna-se necessário postergar a discussão para o momento mais apropriado, que é dos embargos”.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a arguição de nulidade no processo de execução dar-se-ia por simples petição nos autos do processo, assim:

“Execução. A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples petição, uma vez que suscetível de exame ex officio, pelo juiz”.
(Resp 3.264-PR, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91).

Porém, a exceção de pré-executividade, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, vê-se que a alegação preliminar de prescrição intercorrente, eis que o executado fora citado por edital e, portanto, não deve prevalecer, tendo em vista que foram realizadas diversas tentativas de citação da parte executada por oficial de justiça, bem como, a parte exequente exauriu todos os meios que estavam ao seu alcance a fim de buscar o endereço atual dos executados, restando comprovado nos autos que os mesmos se encontram em local incerto e não sabido.

Ademais, houve o cumprimento integral do disposto no artigo 257 do Código de Processo Civil, tornando perfeito o ato da citação editalícia.

(...)

No mesmo diapasão, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, não houve desídia por parte dos exequentes durante a tramitação do feito, por consequência, não houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

(...)

De outro norte, quanto ao mérito, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pelo excipiente de forma negativa geral, devem ser repelidos de plano, e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em
REJEITAR
a ‘Exceção de Pré-Executividade’ de (fls.119/124 – correspondência ID 102061582) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo
(...)”
(Id. 110749384 - autos de origem).

No caso dos autos, nota-se que embora o recorrente aponte a existência da prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual importante tecer alguns apontamentos que ocorreram no transcurso do processo.

A presente execução encontra-se fundada em

Cártulas de Cheques n.°000231 e n.° 000233

emitidas pelo agravante em 17/02/2016 para apresentação em 19/03/2016 e 06/04/2016, respectivamente.

De acordo com o art. 59, da Lei n.
7.357
/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior,
verbis:

“
Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.

Insta consignar, ainda, que o Código Civil disciplina que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, consoante verifica-se junto ao artigo 206-A do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206-A.
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção
da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). – Grifou-se.

Pois bem.
No caso dos autos, o feito originário foi distribuído em
13/10/2016
(Id. 3064879 – autos de origem), portanto, dentro do prazo prescricional com despacho inicial proferido em
17/11/2016
, restando,
a priori
, interrompida a prescrição, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil c/c art. 219, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil de 1973,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”;

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1 o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2 o
Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”.

No entanto, a citação do executado só foi concretizada em
18/11/2021
(Id. 82512516 – autos de origem),

ou seja, muito depois do despacho que, a princípio, interrompeu a prescrição, de modo que quando ocorreu a citação já havia escoado o prazo prescricional.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente que
superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº
7.357
/85), de modo que consumada a prescrição direta da pretensão executiva
.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUE - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC. C

omo se passaram 08 (oito) anos da propositura da ação de execução sem a citação, materializada a prescrição da pretensão, pois superado o prazo prescricional de 6 meses constante em lei específica (art. 59 da Lei nº 7.357/85)”.
(TJ-MT 00027934920138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida
.
Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual
. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA – INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição, nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou
. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese.
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 – DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO PRESCRICIONAL – EXEQUENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – CPC, ART. 240, § 2º – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O STJ já decidiu que, “por ser a cédula de crédito rural um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, equiparando as cédulas de créditos rurais aos títulos cambiais, aplicando-se-lhes as normas referentes a estes, inclusive no tocante ao aval e à prescrição” (STJ - 3ª Turma - REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/09/2016), assim, de acordo com o art. 60 do Decreto nº 167/67, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva das cédulas rurais é aquele previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/66, qual seja, o prazo de três anos, contado a partir da data de vencimento. 2
. A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório ( CPC, art. 240, § 1º, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda ( CPC, art. 240, § 1º, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação
( CPC, art. 240, § 2º)”.
(TJ-MT 10199751320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

Importante registrar, ainda, que a demora na citação do executado, ora agravante, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula 106 do STJ, restando consumado o direito da parte agravada.

Por consequência, importante dizer que em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

No caso dos autos, o executado estava inadimplente, de modo que eles que deram causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES –
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.
As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela executada, pois foi ela que deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade
.
(N.U 0026543-22.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Cumpre dizer, que o fato de o agravante estar representado pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, nos termos do art. 91 do CPC, “
as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido
”.

Ademais, o fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, até mesmo porque não foi possível avaliar a sua situação financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AVALIAÇÃO INVIABILIZADA
– RÉU REVEL – CITAÇÃO POR EDITAL - DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA CURADORA ESPECIAL
– DISPENSA DO PREPARO INDEPENDENTEMENTE DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. “
Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça
” ( AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC). Para obter esse benefício é necessária a comprovação da incapacidade financeira”. (TJ-MT 00073664320198110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUTADO REVEL ASSISTIDO PELA DEFENSORIA - CURADOR ESPECIAL- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - APELO PROVIDO. 1. "(. . .)
O fato de a parte vencida estar representada pela Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial, não faz presumir a sua hipossuficiência econômica, a isentá-la do pagamento de custas e honorários advocatícios
. Recurso não provido. (Ap 115115/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)" 2. Apelo provido”. (TJ-MT - APL: 00114246520148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a
prescrição direta dos títulos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023